Tribunal: CARF
Processo: 11128.722103/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/11/2014, 05/11/2014, 24/11/2014
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE CARGA TRANSPORTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722103/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.504 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
SANTOS PRIDE SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/11/2014, 05/11/2014, 24/11/2014
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter
tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal
da multa imposta.
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO.
IRRELEVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722103/2017-61
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.504 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722103/2017-61

advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges (presidente),
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente a Conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ 15.000,00, contra
SANTOS PRIDE SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. – EPP, a título de
multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833/03, formalizada em 31/08/2017.
Relata a Fiscalização que, em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supra citado, apurou ocorrência da infração –
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR, prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e” do Decreto no
6.759/09, porque a autuada deixou de prestar referidas informações, no Sistema Carga,
conforme art. 22 da IN SRF no 800/2007, relativas à: (1) desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151405239275065 a destempo a partir de
03/11/2014 11:55hs., segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151405240335254; a carga foi trazida
pelo container TTNU5044801, pelo Navio M/V FRISIA WISMAR, em sua viagem
033N, com atracação registrada em 03/11/2014 23:27; (2) desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405230572261 a destempo a partir de
05/11/2014 16:29., segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151405242916564; a carga foi trazida
pelo container TTNU5044801, SUDU8725749, pelo Navio M/V BUENOS AIRES
EXPRESS, em sua viagem 1441S, com atracação registrada em 01/11/2014 23:14; (3)
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151405256039706 a
destempo a partir 24/11/2014 10:13, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.504 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722103/2017-61

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151405257272617; A
carga foi trazida pelo container HASU4239900, pelo Navio M/V CSAV
LONCOMILLA, em sua viagem 53NS, com atracação registrada em 25/11/2014 23:51.
A comprovação das ocorrências verifica-se pelos extratos do conhecimento eletrônico
de fls. 40, 50 e 59, respectivamente.
Regularmente intimada em 09/10/2017 (fl. 65), apresentou impugnação de fls. 71/83,
em 30/10/2017 (fl. 68), alegando que o auto de infração (1) não observa os requisitos
de validade; (2) inocorrência de sujeição passiva, porque a impugnante não figurou
como agente de carga, mas mera representante das empresas COBRAC-LOG
INTERNACIONAL LTDA. e TITO LOGÍSTICA LTDA., sendo que a penalidade deve
ser aplicada ao real sujeito passivo, pelo que requerendo nulidade; (3) cumprimento da
obrigação acessória, porque os dados foram lançados no sistema: os representantes dos
armadores e os agentes de carga mencionados apresentaram informações por meio dos
conhecimentos eletrônicos masters e sub-masters; (4) afronta o princípio da
razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e da segurança jurídica ao aplicar a
discutida penalidade (mesmo que a legislação estabeleça prazo não se deve esquecer
que norma jamais poderá atentar o princípio da segurança jurídica; (5) o exame da
legalidade se inicia com confronto imediato com a Constituição Federal, não podendo
haver aplicação cega da lei; (6) exclusão da penalidade pela denúncia espontânea,
nos termos do art. 102, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 37/66 e cita lição de Hugo de Brito
Machado; (7) a Media Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida em Lei
12.350/2010, permitiu no âmbito aduaneiro, a denúncia espontânea; (8) menciona
julgado relativo à aplicação da denúncia espontânea relativamente à informação sobre
carga submetida a trânsito aduaneiro; (9) proporcionalidade e da razoabilidade da
multa imposta, argumentando que a exigência fiscal não obedece a critério de
individualização, permitindo aplicação de igual penalidade ao quem prestar informações
com atraso de horas, bem como àqueles que as presta com atraso de dias ou até meses e
que, não é razoável a imposição de tão pesada multa por simples atraso, especialmente
porque o erário não sofreu prejuízo; (10) pede improcedência do auto de infração.
Posteriormente à apresentação da impugnação, a autuada juntou aos autos, em
03/11/2017, cópia de documentos, às fls. 93/101 - Exposição de Motivos do Projeto
de Medida Provisória com proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-lei
no 37/66, relativa a aplicação da denúncia espontânea; às fls. 102/114 - Acórdão 3201-
001.222 – 2a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, relativa à denúncia
espontânea; às fls. 115/117 - Decisão em Agravo de Instrumento no 0005763-
26.2014.4.01.0000/DF(d),
deferindo
antecipação
da
tutela
recursal
a
CENTRONAVE para que suas filiadas não sejam compelidas ao pagamento das multas
de que se trata; às fls. 118/121 - Sentença proferida nos autos da ação ordinária no
0019687-88.2011.403.6100, promovida por DHL LOGISTICS (BRASIL) LTDA.
reconhecendo os efeitos da denúncia espontânea; às fls. 122/125 - Decisão proferida
nos autos do processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, da 14a Vara Cível Federal de
São Paulo, deferindo parcialmente a antecipação da tutela para a ACTC para o exercício
de direito de denúncia espontânea para as suas associadas; às fls. 126/128 - Acórdão
prolatado nos autos do processo no 0800071-65.2013.4.05.8300, promovido pela
TECON SUAPE S/A; às fls. 129/133 - Sentença proferida nos autos da ação de
anulação de débito fiscal - processo no 0054122-62.2014.4.03.6301, do Juizado
Especial Federal Cível São Paulo, promovido por NETHUNO CARGO BRASIL
LTDA. – ME; às fls. 134/139 - extratos de consulta de conhecimento.
É o relatório.”
A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.504 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722103/2017-61

É o relatório
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Sobre o pedido de sustentação oral no âmbito das Turmas extraordinárias dispõe
Anexo II do Regimento Interno do CARF
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Ausente o requerimento nos termos do regimento, passa-se a apreciação do
recurso voluntário.
Destaco ademais que o recurso voluntário repete os argumentos postos na
impugnação integralmente, nada tendo inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ, não
havendo fatos novos tampouco apresentação de razões contra os fundamentos da decisão a quo.
Tal circunstância autoriza a aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no
343/2015 do Ministro da Fazenda:
“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.504 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722103/2017-61

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50.Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2oNa solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito
ou garantia dos interessados.
Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
“A impugnação apresentada atende aos requisitos formais de admissibilidade pelo que
passa-se à sua apreciação.
A impugnante, explicitando a autuação fiscal, alega que a fiscalização não observou os
requisitos de validade para dizer que em momento algum deixou de prestar informações
e sustenta a inocorrência de sujeição passiva; verificando, então, primeiramente, quanto
ao fato, as ocorrência apontadas no Auto de Infração estão devidamente comprovadas,
conforme relatório, e de acordo com o que se vislumbra às fls. 40, 50 e 59, a partir de
cópias de extratos do conhecimento eletrônico; e, relativamente ao argumento da
inocorrência da sujeição passiva, há a ressaltar que a própria impugnação explica sua
vinculação às ocorrência relatadas quando afirma que não figurou como agente de
carga, mas como representante das empresas COBRAC-LOG INTERNACIONAL
LTDA. e TITO LOGÍSTICA LTDA; em verdade, nessa condição é que se vincula à
responsabilidade pela prestação de informações sobre a desconsolidação que a
legislação aduaneira estabelece como obrigação acessória, se for o caso, de sub-rogação,
e a teor do que dispõe o art. 32 do Decreto-lei no 37/66:
“Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)” (destaquei)
Ainda, quanto ao cumprimento da obrigação acessória, há a salientar que o dispositivo
legal de que decorre a presente exigência não se restringe a dados relativos aos
conhecimentos masters e sub-masters que o transportador e os agentes de carga
lançaram no sistema, mas, especificamente, as respectivas desconsolidações, ou seja,
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.504 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722103/2017-61

precisamente, dados relativos aos correspondentes conhecimentos house, as quais se
procederam posteriormente ao prazo estabelecido, conforme já explicitado.
Os princípios apontados pela impugnante não afetam a imposição da penalidade
imposta porque, porque sua aplicação se dá nos estritos termos previstos no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-lei no 37/66, e em valor determinado, por trata-se de infração cuja
natureza é norma de conduta, obrigação acessória autônoma, cujo descumprimento
perfaz sua consumação independentemente de resultado; não há condições, pois, para
questionamentos acerca de princípios que a regem, principalmente, no âmbito do
processo administrativo.
Quanto à aplicação dos efeitos da denúncia espontânea, não é possível sua acolhida
porque a infração de que se trata tem como tipificação “...deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,...” e trata-se, conforme já
mencionado, de obrigação acessória autônoma, sem qualquer vinculação direta com fato
gerador de tributo, de modo a não ser afetada pelos efeitos do art. 138 do CTN; referida
obrigação acessória caracteriza-se essencialmente como norma de conduta, para a qual é
totalmente incompatível a aplicação de denúncia espontânea, porque se assim fosse,
referida norma impositiva tornar-se-ia totalmente inócua; relevante, também, ter em
conta o que estabelece o §3o do art. 683 do Decreto no 6.759/2009: “§ 3o Depois de
formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais se tem por
espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador”.
Os documentos de fls. 93/139, juntados aos presentes autos pela autuada, dizem respeito
a iguais questões levantadas na impugnação que se examina, sem, contudo, vincular à
apreciação que ora se faz, porquanto relativos, uns a processos singulares de
interessados diversos da impugnante, e outros de entidades representativas, das quais,
neste processo, inexiste menção acerca da vinculação da impugnante com as mesmas,
pelo que deve-se entender pela ineficácia dos mesmos para os efeitos do presente
julgamento.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
lançado.”
Sobre a denúncia espontânea reforço que razão também não assiste a contribuinte.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias
autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações,
dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia
espontânea. O CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na
súmula vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.504 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722103/2017-61

Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
Por fim, sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa
imposta, valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da
Ilustre Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual
concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 22 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital